Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PACOTE DE TURISMO. ACESSO LIMITADO ÀS ATRAÇÕES DE PARQUE TEMÁTICO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. Na hipótese os autores pretendem obter indenização por danos morais e materiais supostamente decorrentes de falha na prestação dos serviços de turismo consubstanciado no acesso limitado às atrações oferecidas por parque temático.
2. Nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível juntar aos autos documento novo desde que se relacione a fatos novos ou a evento conhecido, acessível ou disponível após o ajuizamento da ação ou o oferecimento de contestação.
3. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 a apelação passou a ter, como regra, efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
4. Aos casos em que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se as disposições do referido diploma legal.
5. No caso, o descumprimento do dever de informação de que os ingressos incluídos no pacote de viagem não dariam acesso ao espetáculo de Natal e à queima de fogos oferecidos pelo parque temático violou a esfera extrapatrimonial dos autores que, em outro país, enfrentaram dificuldades com o idioma local para compreender e remediar a questão. 5.1. O valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e deve, ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Ausente a comprovação dos prejuízos patrimoniais sofridos em decorrência da falha constatada, não é possível acolher o pleito de indenização por danos materiais.
7. Recurso interposto pelos autores conhecido e desprovido.
8. Apelação manejada pelos réus conhecida e parcialmente provida.